Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TESTE DE NEUROMODULAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo.
2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol.
3. A abertura de situações excepcionais, previstas no precedente, é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal circunstância evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente.
4. O implante de eletrodos para estimulação medular, além de encontrar previsão expressa nas Diretrizes de Utilização (DUT 37) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2021, possui respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente.
5. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
8. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.